Tribunal: TJMT
Processo: 1015774-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015774-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA BETANIA DA SILVA - CPF: 488.059.391-53 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA BETANIA DA SILVA - CPF: 488.059.391-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A e MARIA BETANIA DA SILVA

APELADO(S):

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A e MARIA BETANIA DA SILVA

EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
SEGURO.
FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

Recurso
s
de
Apelações Cíveis
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de
contrato de seguro
não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços por parte do Banco Bradesco S.A. e da Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda., configurando responsabilidade objetiva pela fraude no contrato de
seguro
e os consequentes descontos indevidos
em conta corrente da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato de
seguro
não foi feita pela autora, configurando fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é reconhecida, conforme o Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

A falha na prestação do serviço pelo banco e pela empresa, ao não verificar a autenticidade dos documentos, causou danos morais à autora.

A indenização por danos morais foi reduzida para R$ 5.000,00, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, devido à ausência de comprovação de má-fé por parte das instituições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s

das corrés

parcialmente provido
s
.
Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em contratos bancários, sendo devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente, quando ausente a má-fé. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional ao caso."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; Súmula no 362/STJ; TJMT, Apelação Cível no 1001576-61.2021.8.11.0044, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.03.
2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de
Apelaç
ões
Cíve
is
interposto por
BANCO BRADESCO S/A, PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA. e MARIA BETANIA DA SILVA

contra sentença que proferida pelo Juízo da
7a
Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

movido
por MARIA BETANIA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S/A e PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA.
, cuja causa de pedir se refere a
descontos indevidos em conta para recebimento de benefício previdenciário
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
VISTOS
.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,

proposta por
MARIA BETANIA DA SILVA,
em face de
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA. e BANCO BRADESCO S/A,
por falha na prestação do serviço
.

Alega a parte Autora que é titular da conta corrente junto ao segundo Requerido Banco Bradesco S/A, onde recebe o seu benefício previdenciário e afirma que foram descontadas mensalidades pela primeira Requerida Paulista, em sua conta bancária a qual não autorizou, sob o título
“PAGTO COBRANÇA PSERV”.

Assevera que foram descontadas mensalidades valores entre (R$ 72,00) e (R$ 65,75) indevidamente referente aos meses de junho a dezembro/2019 e janeiro a agosto/2020, que somados perfazem o montante de (R$ 909,25) o qual deve ser restituído a parte Autora em dobro.

Diante desses fatos, requer a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência do débito em questão e cancelamento do contrato, ao fim, condenar solidariamente as partes Requeridas à devolução em dobro dos valores descontados (R$ 1.818,50), pagamento de indenização por danos morais no valor (R$ 15.000,00), mais custas processuais e honorários sucumbenciais, pugnou ainda pela gratuidade da justiça.

Despacho (Id. 60665646), concedeu a benesse da gratuidade da justiça, após, ordenou a citação da parte Ré e designou audiência de conciliação e não havendo autocomposição declinou prazo para oferta contestação.

Contestação foi apresentada pela primeira Requerida Paulista (Id. 65542630), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito,
regular contratação do contrato prestação de serviços seguro, sem vicio de consentimento, validade do negócio jurídico celebrado, e por fim, inocorrência da repetição do indébito, inexistência de dano de ordem material e moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Audiência de conciliação realizada no dia 21/09/2021, restou infrutífera não conseguindo chegar
a
autocomposição do conflito (Id. 65926027).

Contestação ofertada pelo segundo Requerido Banco Bradesco (Id. 67633101), arguindo em preliminar de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e conexão.
No mérito,
ausência ato
ilicito
e defeito na prestação do serviço, mero intermediário, ao fim, inexistência de dano material e moral indenizável, requereu a improcedência dos pedidos.

Impugnações (Id. 67501885 e Id. 72100423), as contestações apresentadas pelos Requeridos, combateu pontualmente os argumentos defensivos e reiterou os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 75184470), ocasião em que a primeira Ré Paulista manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 77047482), vez que a parte Autora manifestou pela produção prova pericial grafotécnica (Id. 77862542), restando silente segundo Réu banco Bradesco no prazo declinado.

Decisão saneadora (Id. 82273339), foram fixados os pontos controvertidos e nomeado perito pelo juízo, oferta de quesitos pela parte Autora (Id. 83529585), seguido da primeira Ré Paulista (Id. 83671489), e por fim, segundo Réu banco Bradesco (Id. 104862299), sendo que
expert
nomeado apresentou valor honorário (Id. 83529770), ao qual foi impugnado o valor honorário pela primeira Requerida Paulista (Id. 105655168), que em apreciação pelo juízo rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou a proposta de honorários no valor (R$ 2.980,00), depositado cota parte valor honorários pela primeira Ré Paulista (Id. 131099684) e agendada exame pericial grafotécnico (Id. 130443258).

Laudo pericialelaborado pelo perito judicial acostado (Id. 136894052), a parte segundo Réu banco Bradesco manifestou acerca do laudo pericial ofertado (Id. 139172530), seguido da parte Autora (Id. 139860674), e por fim, a primeira Ré Paulista (Id. 139874721).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 136894052),
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO
o laudo para que produza seus efeitos legais.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PARTES REQUERIDAS.

Alegam as partes Ré a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de quenão possuem qualquer relação com o negócio
juridico
objeto da lide, que são apenas intermediários d
os descontos questionados, motivo pelo qual não possuem nenhuma responsabilidade pela inclusão do débito nos proventos previdenciários da parte Autora.

Sem razão no argumento, isso porque, embora não tenham participado diretamente no suposto negócio jurídico firmado entre a parte Autora, realizaram os descontos na conta corrente da parte Requerente regularmente, relativamente aos valores cobrados e contestados.

Ademais, pela Teoria da Aparência (Art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo. Vejamos:

“Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

As partes Requeridas não trazem aos autos a autorização da parte Autora ou da empresa que legitima a cobrança/desconto é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo partes legítimas para figurarem no polopassivoda ação em que se discute a legalidade de taisdescontos.

Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA
- LEGALIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.
Se a autora afirma não reconhecer os empréstimos consignados e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC)”(N.U 1000699-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022).
Destaquei

A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido da parte autora, não havendo que falar em ilegitimidade passiva.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

O segundo Requerido Banco Bradesco suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte Autora para ingressar com a presente demanda, deveria
a mesma
ter demonstrado na via administrativa o binômio necessidade-utilidade, o que não o fez, preferindo ajuizar a presente demanda com inequívoco intuito de enriquecer ilicitamente, porém, não prospera o argumento.

Consoante cediço, o interesse de agir repousa no binômio
necessidade
+
adequação
. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
necessidade
, exige-se a
adequação
. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Sobre o assunto,
Humberto Theodoro Júnior
leciona:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte
Allorio
. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 59).

Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pela parte requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim, haverá
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica da requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar a parte demandante o proveito que espera alcançar.

Nesta toada,
REJEITO
a preliminar suscitada.

CONEXÃO.

Com relação alegada conexão pelo segundo Réu Banco Bradesco, não prospera, ainda que as outras ações ingressadas envolvam as mesmas partes, objeto ou causa de pedir, cuida-se de contratos distintos.

Assim, não há que se falar em conexão, posto que as ações protocoladas pela parte Autora possuam causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos.

Portanto, como se vê, as questões fáticas debatidas nos litígios apontados são diversas, não havendo que se falar na necessidade das demandas serem reunidas, apreciadas e julgadas em conjunto, visto que inexiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, pois em cada uma das ações deverá se analisar as circunstâncias e as particularidades de cada contratação realizada em contexto próprio, especialmente no tocante à existência ou não de fraude na contratação ou contrato, a depender da instrução probatória de cada demanda.

Logo,
REJEITO
a preliminar levantada.

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a
análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do
caput:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).
É objetiva, portanto, porquanto independe da
existência de culpa”
.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente busca a inexigibilidade do seguro questionado, com a consequente condenação das partes Requeridas em danos materiais e morais.

As partes Requeridas, de um modo geral por sua vez, aduzem que a proposta de adesão seguro foi firmada regularmente, anuindo ao termo contratual no momento da adesão, sem ausência de vício de consentimento, sendo os descontos exercício regulares do seu direito.

Neste contexto, s
abe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato/proposta celebrada entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis),
sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
as partes Requeridas precisam demonstrar cabalmente que o consumidor pactuou apólice de seguro discutido, o que não o fizeram.

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos(Id. 136894052), possui
a
seguinte conclusão:

“
Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento em questão, não corresponde a do punho da requerente Maria Betânia da Silva”.

Nesta toada, em análise a perícia grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Pericial(Id. 136894052),que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo a assinatura de anuência verdadeira, parecer técnico este que as partes Requeridas não fizeram questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar
contra prova
do alegado.

Inobstante a isso,quando se trata de alegação de falsidade de assinatura,
cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, da parte Ré, que foi quem trouxe o contrato adesão aos autos (Id. 77047451) e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da parte Requerente (fato por ela negado),
conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

In
casu
, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausentes as provas mencionadas,
configura-se a responsabilidade da parte Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência do desconto indevido.

Nesta trilha, cabia a parte Requerida demonstrar a regularidade desconto
nos rendimento
previdenciários da parte Autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que o consumidor faz
jus
a declaração de inexistência do débito cobrado discutido.

No que diz respeito ao dever de indenizar
danos morais
, sabe-se que é fato gerador decorrem do próprio fato (
dano in
re

ipsa
), o indevido desconto, o que restou comprovado no presente caso.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE –
ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio). Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).
Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’,
ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. (N.U 1011356-89.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).
Destaquei

Em relação ao
quantum
indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade. De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Verifico que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ,
sendo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula no 362 do STJ).

No tocante a
repetição do indébito
, o código consumerista estabelece noartigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42 – Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos:
i)
a cobrança indevida, e,
ii
)
o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. (N.U 1002105-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022).
Grifei

Em relação ainda a
repetição do indébito,

entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço da parte Requerida, e sendo assim, reconhecido o vício na contratação, é caso de determinar a restituição, porém, não em dobro dos valores descontados, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo, considerando que o desconto na remuneração previdenciária decorre de erro justificável, assim, a devolução de forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
(N.U 1001169-55.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023).
Negritei

Desta forma, a restituição de valores deverá ocorrer de forma simples.

ANTE AO EXPOSTO,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

os pedidos iniciais formulados
pela Requerente

MARIA BETANIA DA SILVA,em face de

PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.,
ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço.

CONDENO
as partes Requeridas
solidariamente
a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de
FORMA SIMPLES
no valor de
R$ 909,25 (novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo dos descontos (Súmula 43, STJ).

CONDENO
ainda as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO
também as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
.

DETERMINO
a expedição Alvará honorário pericial em favor do perito nomeado, nos termos da decisão (Id. 129715660), atentando aos dados bancários descritos (Id. 136894041).
”

O Apelante

BANCO BRADESCO S/A
, em suas razões de recurso (ID. 255785729), aponta os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de BANCO BRADESCO S/A

1.1
Necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo

1.2
Preliminar de Ilegitimidade passiva do Banco Bradesco

1.3
Culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro

1.4
Ausência de responsabilidade para justificar danos morais e restituição do indébito
ou redução do
quantum
indenizatório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que
seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente ou, no mérito, que seja
reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte Autora apresenta suas contrarrazões (ID.
255785736
), rebatendo as alegações da Ré e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso da ré tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (31271364)
– PJE 1o Grau) e preparo devidamente recolhido (ID.
255785738
).

O Apelante

PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA, em suas razões de recurso (ID. 255785737), aponta os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de P
AULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA

Necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo

Preliminar de Ilegitimidade passiva da PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA

Ausência de responsabilidade para justificar danos morais e restituição do indébito ou redução do
quantum
indenizatório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente ou, no mérito, que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, pela
compensação dos valores.

A parte Autora apresenta suas contrarrazões (ID.
255785741
), rebatendo as alegações da Ré e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso da ré tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (32263305)
– PJE 1o Grau) e preparo devidamente recolhido (ID.
256561185
).

A
Autor
a
, por sua vez, apresent
ou
suas razões recursais
na forma adesiva
(ID.
255785742
), apontando os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de
MARIA BETANIA DA SILVA

Da
necessidade de
restituição em dobro

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a sentença atacada para
que os valores devidos a título de restituição sejam realizados na forma dobrada.

Os réus
apresenta
m
suas contrarrazões (ID.
255785745
e
255785744
), rebatendo as alegações da Ré e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso
adesivo
do autor tempestivo (
171632361 - Intimação
– PJE 1o Grau) e dispensado o preparo
ante o deferimento da justiça gratuita
(ID.
255784695
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A e MARIA BETANIA DA SILVA

APELADO(S):
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A e MARIA BETANIA DA SILVA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
BANCO BRADESCO S/A e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

1.1 e 2.1.
Necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo

A
s
Apelante
s

BANCO BRADESCO S/A

e
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

sustenta
m
a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou
parcial
procedente o pedido
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, em razão da condenação n
os danos morais e materiais.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE
COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(N.U 1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024) [Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
não conheço do
s
pedido
s
de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

1.2
e 2.2 Das
Preliminar
es
de Ilegitimidade passiva do Banco Bradesco
S/A e
P
AULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA

Em que pese o alegado pela Ré, ora Apelante, tem-se que a legitimidade para agir consiste na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica deduzida. Sendo assim, possui legitimidade processual a parte que tiver vínculo com o direito material reivindicado.

No caso em exame, é possível a aplicação da

teoria da asserção, eis que a legitimidade deverá ser analisada de acordo com as assertivas da parte autora, que
atribui à
s
Ré
s
a responsabilidade pelos danos relatados na exordial. A matéria afeta a tal ponto é exclusivamente de mérito, e será analisada sob tal aspecto.

Nessa linha de intelecção:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA OLX". TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(...)4.
Aplicação da teoria da asserção. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações iniciais da parte autora. Questão de mérito que não autoriza a exclusão da parte Ré nesta fase. Preliminar rejeitada.
(N.U 1001110-48.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE18/11/2024)

Portanto, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se
trata de Recursos de Apelações Cíveis interposto por BANCO BRADESCO S/A, PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA. e MARIA BETANIA DA SILVA, na forma adesiva, contra sentença que proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movido por MARIA BETANIA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA., cuja causa de pedir se refere a descontos indevidos em conta para recebimento de benefício previdenciário, julgou parcial procedente o pedido, sob argumento
de que
restou demonstrada a falha na prestação de serviços em razão dos descontos indevidos em conta corrente da consumidora.

A
parte Autora
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais
alegando a existência de
descontos indevidos em sua conta corrente sob o título “PSERV” sem
que tenha ocorrido a efetiva
contratação de serviços
, cuja sentença, conforme já mencionado, foi de parcial procedência.

Em suas razões recursais, a Apelante
BANCO BRADESCO S/A
a
lega que não foi responsável pelos descontos realizados na conta da autora, sendo apenas instituição bancária intermediária para os débitos
, pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e apontando que as questões discutidas no feito foram oriundas da ação de terceiros.

Assevera que
não há relação entre sua conduta e os danos sofridos pela autora
, defendendo
que a situação não gerou dano moral, tratando-se apenas de um aborrecimento
e
que não houve má-fé na conduta que justifique a devolução dobrada dos valores.

Lado outro, a parte Autora em contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível destaca que aponta que o
BANCO BRADESCO S/A

é responsável pelos descontos, pois seu nome aparece nos extratos bancários, integrando a cadeia de prestação de serviços e, portanto, deve responder pelos danos causados.

Rebate as alegações recursais apontando sobre a
responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços
e
que os descontos no benefício previdenciário da apelada causaram desgaste, frustração e transtornos, configurando dano moral
, sendo o valor fixado proporcional, pleiteando o desprovimento recursal.

A apelante
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
destaca em suas razões recursais ser ilegitimidade passiva e que atuou apenas como i
ntermediária na cobrança de valores
, sendo que por não ter
relação contratual direta com a autora não poderia ser responsabilizada pelos danos.

Destaca que
os descontos realizados foram devidamente autorizados pela autora junto às empresas contratantes
e que inexiste c
omprovação de má-fé que justifique a devolução em dobro
, bem como que
os danos morais são indevidos, pois a autora não comprovou sofrimento significativo ou conduta vexatória praticada pela apelante.

Em contrarrazões, a parte Autora
afirma que
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

é responsável pelos descontos indevidos
em sua
conta
, notadamente por aparecer
seu nome nos extratos bancários, integrando a cadeia de prestação de serviços.

Pontua que
os descontos
em seu
benefício previdenciário causaram desgaste e transtornos significativos, configurando dano moral, e justifica
ndo a indenização fixada e que deve ser mantida a
má-fé
, visto a
realização de descontos sem contratação regular.

Por fim, no prazo para apresentação de suas Contrarrazões, a parte Autora interpôs Recurso de Apelação Adesivo
argumentando que
argumenta que, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de contratação e condenado a devolução dos valores descontados, não concedeu a restituição em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que é inequívoca
a má-fé das
rés, considerando a
ausência de contrato regularmente firmado ou de qualquer indício de engano justificável, o que justifica a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas
contrarrazões ao recurso adesivo, a
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA.
argumenta que não houve má-fé em sua conduta, pois apenas realizou a cobrança e o repasse dos valores conforme os contratos firmados pela
A
pelante com
outras empresas e que
para haver restituição em dobro, é necessário comprovar a má-fé do fornecedor, o que não foi demonstrado no caso.

A Apelada BANCO BRADESCO S.A. rebate os argumentos recursais
argumenta
ndo que
apenas processou os débitos autorizados e que não reteve nenhum valor,
pedindo, ao final
que o recurso de apelação seja
desprovido.

Passo à análise das teses meritórias.

Item
1
e
Item

2
Das razões recursais de BANCO BRADESCO S/A
e P
AULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA

Subitens
1.3
, 1.4 e 2.3
Culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro
, Ausência de responsabilidade para justificar danos morais e restituição do indébito ou redução do
quantum
indenizatório

Os Apelantes/Réus
que os fatos narrados na exordial, referente a contratação de seguros com desconto em conta corrente da reclamante se deu pela ação de terceiros ou em razão da ausência de diligência
da consumidora
.

Por outro lado, considerando a ausência

Ressai que a
relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a autora alegou na inicial o desconhecimento da origem
da contratação
que gerou o
s descontos
em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pela empresa ré, foi
realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade
, o suficiente para acolher o pleito inicial.

A perícia grafotécnica é um meio probatório essencial para verificar a autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em casos em que há alegações de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Sobre isso, também
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Em relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, imperioso reconhecer a responsabilidade do réu pelos danos decorrentes da contratação indevida, diante da má prestação do serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu a contratação por um terceiro estelionatário, gerando transtornos à requerente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato, o dano e o nexo de causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. 2. Desse modo, há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço, pois a falha na prestação
do mesmo
gerou a cobrança indevida, caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, quando da contratação dos serviços em nome da autora. 3. Neste sentido, a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais ‘in ré
ipsa
’. 4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.
(
Ap
9754/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 21/03/2018).

Diante disso, verifica-se que a perícia não deixa dúvidas quanto à falsidade das assinaturas, de modo que, ausente à vontade e o consentimento da parte autora para a convalidação do negócio jurídico e constatada a fraude, deve ser o negócio jurídico declarado nulo e, por conseguinte, inexistentes os débitos dele oriundo.

Assim, não há como se afastar a responsabilidade das rés
.

Com relação ao
pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado
na conta corrente junto a
instituição financeira
A
pelante,
oriundo de seguros não contratados,
fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis
.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório,
tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

3. Das razões recursais de MARIA BETANIA DA SILVA

3.1 Da necessidade de restituição em dobro

No que se refere à devolução em dobro dos valores, entendo que é necessário a comprovação da má-fé praticada, o que não restou evidenciada no caso concreto, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não
comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, os valores a serem restituídos deverão ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Da mesma forma, é
pacífica a orientação jurisprudencial
desta
Eg
. Câmara que os valores descontados indevidamente referente a contratação não reconhecida devem ser restituídos na forma simples. Precedentes:
(N.U 1000966-98.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024) e (N.U 1035149-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).

Dessa forma, configurada a ilegalidade da cobrança referente ao seguro
, porém inexistindo comprovação de má-fé, a restituição deve ser realizada na forma simples, motivo pelo qual entendo pela manutenção sentença neste ponto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais a ser paga em favor da consumidora, solidariamente, para R$5.000,00, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
MARIA BETANIA DA SILVA
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de
major
ar
os honorários sucumbenciais em desfavor do
s
recorrente
s
BANCO BRADESCO S.A
e
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
,
visto que já fixados ao patamar máximo.

Deixo de condenar a Recorrida MARIA BETANIA DA SILVA em custas e honorários advocatícios, ante o decaimento mínimo do pedido
dos corréus
, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC e Precedentes do STJ (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024